Tribunal: TJPA
Processo: 0800062-25.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800062-25.2020.8.14.0039

APELANTE: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA VITORIA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que negou provimento a apelação em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A ação foi ajuizada por Maria Vitória da Silva, visando a restituição de valores descontados em sua folha de pagamento sob a rubrica de Reserva de Margem Consignável (RMC), sem a comprovação de contratação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado; (ii) determinar a existência de má-fé na cobrança para fins de devolução em dobro; (iii) avaliar a ocorrência de danos morais indenizáveis decorrentes dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação do contrato relacionado ao cartão de crédito consignado implica o reconhecimento da irregularidade do débito, especialmente considerando que o contrato anexado pela instituição agravante se refere a outro empréstimo distinto.

Aplica-se a Súmula nº 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos causados por fraudes ou falhas na prestação de serviços, com a consequente obrigação de reparar o dano.

A repetição em dobro dos valores descontados encontra fundamento na má-fé demonstrada pela ausência de comprovação do contrato, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) configuram dano moral, ultrapassando o mero aborrecimento, sendo devido o valor de R$ 5.000,00 como indenização, considerado razoável e proporcional.

O pedido de compensação do crédito é improcedente, pois o contrato impugnado foi declarado inexistente, afastando a possibilidade de compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da contratação válida de cartão de crédito consignado impõe a nulidade dos descontos realizados a título de Reserva de Margem Consignável.

É cabível a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, desde que caracterizada a má-fé da instituição financeira.

Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, AgInt no AREsp nº 1110103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 10/04/2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2035509/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO BMG S.A.,

contra a Decisão Monocrática de ID nº.
20816401
, de lavra deste signatário
, que
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, e cuja ementa é a seguinte:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NÃO COMPROVADA A REGULARIDADE CONTRATUAL – APLICAÇÃO SÚMULA 479 STJ – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL (R$5.000,00) – SENTENÇA MANTIDA.

1 – Não comprovação da contratação de cartão de crédito consignado;

2 – A forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco;

3 – Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça;

4 – Recurso conhecido e não provido.

Em suas razões recursais (ID nº. 21257705), o Banco agravante alegou que houve regularidade na contratação, colacionando, no texto do recurso, o termo de adesão ao empréstimo na modalidade “cartão de crédito consignado”, e que o documento se encontra assinado a rogo e por duas testemunhas.

Alegou-se que houve o cumprimento do dever de informação, e que o valor do cartão foi creditado na conta da parte autora.

Acrescentou que a ausência de dano moral indenizável e a inexistência de má-fé para pagamento da repetição de indébito em dobro. Subsidiariamente, alegou excesso na condenação em danos morais e requereu a compensação do crédito, devidamente atualizada.

Por fim, requereu a reforma da decisão.

Em sede de contrarrazões (ID nº. 21488007), a parte pugnou pela negativa de provimento.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Entende-se que a decisão monocrática de ID nº.

20816401 analisou todos os argumentos impugnados e proferiu decisão na esteira de entendimento esposado pelo E. STJ e por esta E. Corte.

Conforme exaustivamente analisado, “
a instituição financeira sequer juntou cópia do contrato de cartão de crédito consignado nº 13481334”. Os documentos juntados me contestação, e reiterados agora em sede de Agravo Interno, referem-se ao contrato nº. 50640952, no qual foi disponibilizado o valor de R$1.198,90 (um mil, cento e noventa e oito reais e noventa centavos), conforme comprovante de depósito ID nº. 4524513, enquanto o contrato impugnado na presente ação é o de nº. 13481334, com descontos a título de Reserva de Margem Consignável no valor de R$46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).
Este fato, inclusive, sequer foi esclarecido pela Instituição Bancária agravante.

Ademais, o pleito foi fundamentado na Súmula nº. 479, que prevê responsabilidade objetiva da Instituição Financeira pela fraude bancária, o que igualmente não foi objeto de impugnação pela agravante.

No que tange à repetição de indébito, reconheceu-se a existência de má-fé na cobrança de valores indevidos a título de empréstimo bancário à correntista idosa,
e que recebe recursos oriundos de benefício mensal. Juntou-se, inclusive, julgado do STJ corroborando a decisão
(STJ - AgInt no AREsp: 1110103 DF 2017/0126429-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2018) – argumento que também não foi desconstituído pela instituição financeira.

Quanto ao pedido de dano moral, realizou-se uma digressão acerca da existência de dano à personalidade e colacionou-se decisão do STJ reconhecendo o dano moral indenizável em caso de desconto indevido em benefício previdenciário (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022).

Acrescente-se julgados de ambas as Turmas de Direito Privado desta Corte no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO BANCO BRADESCO S/A – EMPRÉSTIMO – BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO –
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– RECURSO ADESIVO DA AUTORA MARIA AMÉLIA DOS SANTOS MARTINS – DESCONTOS – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC – DANO MORAL – DESVIO PRODUTIVO – REPARAÇÃO UNA – MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
ADEQUADO – JUROS DE MORA – FIXAÇÃO EM SENTENÇA NOS TERMOS PRETENDIDOS PELA RECORRENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO LIMITE LEGAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800045-25.2020.8.14.0221 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/08/2022) (grifos nossos).

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO QUE SE IMPÕE.
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.

DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. MERO ABORRECIMENTO ULTRAPASSADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806458-16.2019.8.14.0051. – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/01/2022) (grifos nossos).

Por fim, quanto ao pedido de compensação, reitera-se a impossibilidade,
considerando que o comprovante de depósito juntado aos autos refere-se a contrato distinto ao ora impugnado. Ademais, não há que se falar em compensação de avença declarada inexistente. Ausente a prova da contratação, não há o que se compensar.

Assim, não se encontrando, nas razões apresentadas no agravo interno, motivação capaz de modificar o entendimento, deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática impugnada em sua inteireza.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 28/01/2025